Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-03.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL COM ALTERAÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL COMPROVADA. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO PAI. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.318/20101, a alienação parental é conduta que interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por um genitor ou guardião, que causa prejuízos ao relacionamento do incapaz com seu outro genitor.
2. No caso concreto, foram comprovados atos de alienação parental perpetrados pela genitora da menor. No contexto apresentado, é inviável a manutenção da guarda compartilhada, pois deve ser preservado o melhor interesse da filha incapaz.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.